Tribunal: TJMMG
Processo: 2000230-50.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000230-50.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001547-08.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/10/2024 Publicação: 21/10/2024 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE PROPOSIÇÃO DE UM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – LEI N. 13.964/2019 – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR – SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR – AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL OU DE ABUSO DE PODER APTO A SER SANADO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Leonardo Moreira da Silveira, impetrante/advogado Márcio Eustáquio Vieira Lopes e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem de habeas corpus, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que concedeu a ordem, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de que lhe seja oportunizada a propositura do ANPP, se entender preenchidos os requisitos legais. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente 1º Sgt PM QPR Leonardo Moreira Da Silveira, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Conforme narrado na denúncia, no dia 28/05/2023, em Belo Horizonte, o denunciado acionou o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), por meio de ligação, solicitando apoio de uma viatura policial e transferência de sua chamada para a cabine de despacho do 16º BPM (evento 1 - VÍDEO7 dos Autos n. 2000708- 80.2023.9.13.0004). Ocorre que o Sgt Leonardo não conseguiu se manter na chamada, motivo pelo qual efetuou nova ligação, a qual aportou na cabine do 36º BPM. Ato contínuo, pediu ao operador responsável pelo atendimento, 1º Sgt PM Nilton César Sampaio Carneiro, o direcionamento para o despachante da cabine do 16º BPM, o que, no entanto, não funcionou, em virtude deste ramal estar ocupado, momento em que o denunciado bradou “porra”, complementando que o COPOM não conseguia atender um reformado (evento 1 - VÍDEO8 dos Autos n. 2000708-80.2023.9.13.0004). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Após o ramal do 16º BPM ter sido liberado, o Sgt Nilton logrou transferir a ligação, quando, ao ser atendido pelo 3º Sgt PM José Ricardo da Silva, Leonardo alterou seu tom de voz e passou a proferir insultos com palavras de baixo calão, como “porra”, “buceta”, “desgraça” (evento 1 - VÍDEO8 dos Autos n. 2000708-80.2023.9.13.0004). Em seguida, o denunciado se deslocou até a 23ª Cia do 16º BPM em busca de providências e, sem encerrar a ligação, novamente direcionou xingamentos à vítima Sgt José (evento 1 - VÍDEO8 dos Autos n. 2000708-80.2023.9.13.0004). Pelos fatos narrados acima, o 1º Sgt PM QPR Leonardo Moreira da Silveira foi denunciado pela prática, em tese, do crime de desacato a militar, previsto no art. 299 do Código Penal Militar (CPM), tendo a defesa do paciente requerido que fosse dada vista dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao militar. No entanto, percebe-se que o pedido da defesa do paciente foi indeferido pelo Douto Magistrado “a quo”, sob o fundamento de que não é cabível a aplicação do ANPP, no âmbito desta Justiça Militar. Inconformado com o indeferimento de seu pleito, a defesa do ora paciente, aviou “pedido de reconsideração” (evento 1 - OUT7 destes autos), tendo o juízo, no dia 11/06/2024, mantido a decisão anterior, aos fundamentos de que o recente julgado no HC n. 232.254 PE tratou de caso que apresenta particularidades não encontradas na Justiça Militar Estadual, a qual não possui competência para processar e julgar civis, mesmo porque a Lei n. 13.964/2019 não incluiu o ANPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), em claro “silêncio eloquente”, indicando que o legislador não pretendia que o dispositivo fosse aplicado na Justiça castrense, inclusive ante o teor da Súmula n. 18 do STM (evento 1 - OUT8 destes autos). Irresignado, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, já acompanhado das razões (evento 57 dos Autos n. 2001547-08.2023.9.13.0004). Os autos foram encaminhados à segunda instância e autuados sob o n. 2000427-87.2024.9.13.0005. Na sessão ordinária realizada em 29/08/2024 (evento 13), os doutos desembargadores, por maioria de votos, acolheram a preliminar arguida pelo Ministério Público de não conhecimento do recurso em sentido estrito, nos termos do v. acórdão constante do evento 14 (Autos n. 2000427-87.2024.9.13.0005). Não satisfeita, com o intuito de ver a matéria novamente discutida, em 24/09/2024, a defesa impetrou em favor do paciente o presente Habeas Corpus, visando, liminarmente, o sobrestamento da Ação Penal n. 2001547-08.2023.9.13.0004 até o julgamento do writ e , no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP no âmbito da Justiça Militar, já que o seu § 2º, cujo conteúdo trata das hipóteses de não cabimento do acordo de não persecução penal, nada dispôs sobre a respectiva aplicação no processo penal militar, mesmo porque o STF já firmou o entendimento de que a vedação genérica e abstrata não se coaduna com os princípios basilares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do processo, inexistindo qualquer diferenciação de tratamento entre civis e militares na fundamentação emanada da Suprema Corte. A liminar foi indeferida por este julgador em 25/09/2024 (evento 9). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e constam do evento 12. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Incialmente, constata-se que o paciente pretende o reconhecimento da possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar, por entender que inexiste vedação à incidência do artigo 28-A do CPP no âmbito castrense. Pois bem. O instituto do acordo da não persecução penal foi inserido no Código de Processo Penal através da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que estabeleceu, entre outras alterações, a inclusão do art. 28-A. Ocorre que a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar. Desta feita, observa-se que a única alteração estabelecida no Código de Processo Penal Militar – possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal – também foi promovida, de forma idêntica, no Código de Processo Penal comum. Nesse contexto, resta claro que a intenção do legislador foi a de excluir a aplicação do instituto de acordo de não persecução penal na Justiça Militar. Dessa forma, entendo que a decisão do magistrado a quo em negar a aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da justiça militar foi, ao meu ver, acertada. Mantenho o meu entendimento, de que a matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas sim de uma vontade deliberada em excluir tal previsão, ou seja, o silêncio eloquente do legislador. Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal. Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum – o fez de forma intencional, e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação por analogia, com fundamento, por exemplo, no art. 3º do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse sentido, observe-se as recentes jurisprudências do Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. (...) IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC nº 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...]. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [..] Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Destarte, corroboro com o entendimento exposado pelo douto desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, quando firmou seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 entendimento no sentido de que o acordo de não persecução penal não é aplicável na Justiça Militar, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido estrito n. 2000272-35.2020.9.13.0002, assim ementado: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LEI N. 13.964/2019 - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR - SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR - PROVIMENTO NEGADO. - Se a Lei n. 13.964/2019, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal, inseriu o instituto do acordo de não persecução penal apenas no Código de Processo Penal, deixando de fazê-lo, no Código de Processo Penal Militar tal como o fez em relação à outra matéria, deve-se presumir que o que há é um silêncio eloquente do legislador. - A análise dos fundamentos trazidos na Justificação do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019 deixa clara a intenção do legislador de afastar a possibilidade de aplicação do novo instituto aos crimes militares. (Relator: Sócrates Edgard dos Anjos – Julgamento: 24/09/2020 – decisão: unânime) Ainda que assim não fosse, conforme destacou o douto Procurador de Justiça, em exercício, à época nesta Corte, “o pleito de oferecimento de acordo de não persecução penal, já foi objeto de interposição de recurso em sentido estrito por parte ora paciente - autos nº 2000427-87.2024.9.13.0005, o qual não foi nem sequer conhecido por falta de previsão na lei processual penal militar, considerando que não cabe ANPP na Justiça Militar Estadual (eventos 14 dos autos nº 2000427-87.2024.9.13.0005).”. Outrossim, a despeito do julgamento do Habeas Corpus 232.254 – Pernambuco (PE), pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, destaca-se que o magistrado prolator da decisão, objeto deste recurso, de maneira acertada, apontou que o remédio constitucional em destaque se referia, na verdade, à possibilidade, em concreto, de se oferecer e aplicar o “ANPP há dois civis que, em tese, praticaram, crimes militares de competência da Justiça Militar da União.” Portanto, em que pese o argumento de que a eventual condição de civis dos pacientes do Habeas Corpus 232.254 – Pernambuco (PE), tenha sido mencionada tão somente no relatório no acórdão, trata-se de análise e julgamento daquele caso concreto, que envolve obviamente civis. Assim entendo que o referido habeas corpus possui particularidades que não podem ser aplicadas, de forma análoga, na Justiça Militar Estadual, que, notadamente, não possui competência pra processar e julgar civis. De mais a mais, verifica-se que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza da medida processual ora adotada. Desta feita, entendo que não há como conceder a ordem deste habeas corpus, como requer a defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus, por não vislumbrar constrangimento ilegal apto a ser sanado através da presente ação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser concedida. Prefacialmente, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pelo eminente procurador de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação da suspensão condicional do processo e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, destacando-se a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - RECUSA DE PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU - ATENDIMENTO, EM TESE, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE - SÚMULA 696 DO STF - REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE. Recusada, pelo Promotor de Justiça, a proposta de suspensão condicional do processo, mas considerando que o paciente atende, em tese, os requisitos necessários à concessão da benesse, a questão deverá ser remetida ao Procurador Geral de Justiça que dirá, em última instância, em nome do Ministério Público, nos termos do que dispõe a súmula 696 do STF. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.165702-2/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/03/2024, publicação da súmula em 01/04/2024) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO OPORTUNIZADA - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA. Demostrado que a defesa se manifestou oportunamente sobre eventual omissão do Ministério Público quanto ao oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, não há que se falar em preclusão. Ordem parcialmente concedida para que o parquet seja intimado a propor o benefício do artigo 89 da Lei 9.099/95 ou fundamentar a impossibilidade de fazê-lo. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.333272-5/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 23/02/2024) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Da análise dos autos, verifico que o paciente foi denunciado pela prática do crime de desacato a militar, previsto no art. 299 do Código Penal Militar (CPM). Observa-se que a defesa do paciente requereu que fosse dada vista dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento do ANPP ao militar. Tal pedido, todavia, foi indeferido pelo magistrado a quo, sob o fundamento de que esse instituto não seria aplicável na Justiça Militar (Evento 1 – OUT6 e OUT8). Com a devida vênia ao magistrado a quo, não coaduno com o entendimento apresentado por ele de que não é cabível a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça Militar. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), em recente decisão, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP comum e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não são cabíveis a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP à hipótese dos autos deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato, conforme foi decidido pelo juízo a quo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Registro, por oportuno, que, ao contrário do que consta na decisão combatida, é possível notar, de uma simples leitura do referido julgado do STF (HC 232254), que o reconhecimento da possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar não tem qualquer relação com a eventual condição de civis dos pacientes, uma vez que tal questão é mencionada tão somente no relatório no acórdão, sequer constando na extensão de sua fundamentação. Logo, mostra-se totalmente desarrazoado, no meu entender, o fundamento de que o caso julgado pela Suprema Corte apresentaria “particularidades” que não se aplicariam a esta Justiça Militar estadual, pois está claro, no precedente, que a possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar decorreu da ausência de proibição legal expressa, inexistindo qualquer diferenciação de tratamento entre civis e militares na fundamentação do acórdão emblemático. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo a ordem, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do ANPP, se entender preenchidos os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator